Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Requisição de precatório retificadora expedida e assinada desde 24.09.14 (id. 10942092). Os sucessores das credoras Maria Isabel Silva (id. 21035658), Dejanira do Nascimento Camello (id. 21271002) e Maria Celma Vieira Ataíde (id. 21815001) requerem a sua habilitação nos autos. 1. Em relação à credora Maria Isabel Silva (id. 21035658), falecida em 06.04.12, defiro o pedido de habilitação formulado pela sua única filha e herdeira Gabriela Silva Lima, consoante escritura pública de inventário e adjudicação do Espólio de Maria Isabel Silva (id. 21039165). Expeça-se a certidão requerida (id. 21035658, pág. 2). 2. Em relação à credora Dejanira do Nascimento Camello, falecida em 31.01.03, o pedido de habilitação é formulado pelo viúvo e pelos três filhos maiores (id. 21271002), tendo em vista a r. sentença homologatória de esboço de partilha (ids. 21273664 e 21273665). O viúvo Sr. Luiz Marques Carneiro é absolutamente incapaz (id. 21273663). Assim, primeiramente, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 178, inc. II, do CPC. Registro, desde já, que o pedido de preferência constitucional deverá ser formulado diretamente à COORPRE, conforme já definido na r. decisão preclusa (id. 10942071). 3. Em relação à credora Maria Celma Viera Ataíde, falecida em 01.01.12, o pedido de habilitação é formulado pelo herdeiro Paulo Vítor Vieira Ataíde (id. 21815001). No entanto, da escritura pública de sobrepartilha de inventário (id. 21815007), verifica-se que há outro herdeiro titular do direito em questão, Fábio Henrique Vieira Ataíde. Nos termos do art. 313, §2o, inc. II, do CPC, intime-se o herdeiro Fábio Henrique Vieira Ataíde, via postal, no endereço constante da escritura pública (id. 21815007) para que, em 15 dias, manifeste o seu interesse na sucessão processual e promova a sua habilitação nos presentes autos. À i. Secretaria, para que cadastre também as i. Advogadas constantes das procurações de id. 21039159 e id. 21815662, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora